Tribunal: TJMT
Processo: 1023358-36.2021.8.11.0041
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023358-36.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Honorários Advocatícios, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JOAO ARCANJO RIBEIRO - CPF: 067.133.601-06 (APELANTE), PAULO FABRINNY MEDEIROS - CPF: 803.554.986-34 (ADVOGADO), NILMAR PEREIRA DE SOUZA registrado(a) civilmente como NILMAR PEREIRA DE SOUZA - CPF: 047.096.009-45 (ADVOGADO), DIAS LESSA ADVOGADOS - CNPJ: 18.239.965/0001-05 (APELADO), JOAO VICTOR GOMES DE SIQUEIRA - CPF: 728.049.391-20 (ADVOGADO), Des. Paulo Inácio Dias Lessa (ASSISTENTE), MAURO AUGUSTO LAURINDO DA SILVA - CPF: 828.398.321-00 (ASSISTENTE), FERNANDO ROBERTO LAURINDO DA SILVA - CPF: 783.307.261-34 (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
nº

1023358-36.2021.8.11.0041 – Cuiabá.

Apelante:
João Arcanjo Ribeiro.

Apelado:
Dias Lessa Advogados.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS – JULGAMENTO IMEDIATO DO MÉRITO – IMPROCEDÊNCIA – INSUFICIÊNCIA DE PROVA – CERCEAMENTO DE DEFESA – EVIDENCIADO – NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROCESSUAL – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA ACOLHIDA – SENTENÇA CASSADA – RECURSO PROVIDO.

“Ocorre cerceamento do direito de defesa quando, proferido julgamento antecipado da lide, a alegação da parte é desconsiderada por insuficiência probatória, a despeito de requerimento para sua produção.”
(STJ, AgInt no AREsp n. 184595/SP, 4ª Turma, Rela. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 29.08.2017).

In casu, reconhecido o cerceamento de defesa, impõe-se a desconstituição da sentença a fim de possibilitar o retorno dos autos à origem para o regular processamento
.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
nº

1023358-36.2021.8.11.0041 – Cuiabá.

Apelante:
João Arcanjo Ribeiro.

Apelado:
Dias Lessa Advogados.

R E L A T Ó R I O

Trata-
se de recurso de apelação interposto por João Arcanjo Ribeiro, em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos dos embargos à execução oposto contra Dias Lessa Advogados, julgou improcedente o pedido inicial e, por consequência, determinou o prosseguimento do processo de execução em apenso (PJE nº 1013877-49.2021.8.11.0041), em todos os seus efeitos. Ainda, condenou a parte embargante ao pagamento das custas processuais, bem como, honorários advocatícios, fixado em 10% (dez por cento) do valor atualizado da execução, nos termos do §2º do art. 85 do CPC.

Inconformado, o apelante suscita, preliminarmente, a ocorrência de cerceamento ao seu direito de defesa, haja vista que o Juízo
a quo
indeferiu a produção da prova pretendida e, ao sentenciar, julgou improcedente o embargos à execução sob o fundamento de que o apelante não se desincumbiu do ônus de provar o alegado. Afirma ter juntado declaração assinada pelo advogado Dr. Paulo Lessa, na qual atestou que o pagamento do valor de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais) dependeria de levantamento judicial, todavia, o juízo sentenciante simplesmente ignorou o documento e, ao arrepio da lei, julgou antecipadamente a lide, cerceando o direito de produção de provas.

Eventualmente, caso superada a tese de nulidade, defende a inexigibilidade do crédito pretendido na inicial executória. Assevera que o título executivo não aponta o marco inicial ou vencimento da parcela que se pretende cobrar a multa por atraso. Firme em seus argumentos, ao final requer o provimento do recurso para decretar a nulidade da sentença, com o consequente retorno dos autos à origem, ou, subsidiariamente, o reconhecimento da inexigibilidade do título executivo.

O apelado apresentou contrarrazões (id. 202291745), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 24 de abril de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
nº

1023358-36.2021.8.11.0041 – Cuiabá.

Apelante:
João Arcanjo Ribeiro.

Apelado:
Dias Lessa Advogados.

V O T O

Cinge-se dos autos que Dias Lessa Advogados ajuizou ação de execução por título extrajudicial (1013877-49.2021.8.11.0041) contra João Arcanjo Ribeiro, dela extraindo que em 05.12.2019, as partes firmaram contrato de prestação de serviços advocatícios para promover o trancamento da ação penal n. 22813-48.2019.8.11.0042, em trâmite na 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, no qual restou convencionado o pagamento do valor de R$ 1.200.000,00 (um milhão e duzentos mil reais), sendo R$300.000,00 (trezentos mil reais), vencível em até 15 (quinze) dias após obtida decisão com resultado positivo. O restante seria pago em 09 (nove) parcelas mensais e sucessivas, no importe de R$ 100.000,00 (cem mil reais), com o primeiro vencimento em 45 (quarenta e cinco) dias após a publicação do acordão ou decisão.

Asseverou que o executado não cumpriu com o pagamento da maneira pactuada, dando ensejo ao ajuizamento da demanda, que visa o recebimento da multa no importe de 10% (dez por cento), referente ao atraso da entrada e da nona parcela, bem como a totalidade da nona prestação, perfazendo o total de R$ 141.811,45 (cento e quarenta e um mil, oitocentos e onze reais e quarenta e cinco centavos).

Diante disso, o executado, ora apelante, opôs embargos à execução alegando, em síntese, a ausência de certeza, liquidez e exigibilidade do título, pois, no tocante à multa em relação à primeira parcela, não há informações acerca da data de vencimento e efetivo pagamento. Asseverou que o pacto entabulado foi realizado entre o embargante e o advogado Dr. Paulo Lessa, presenciado por duas testemunhas, e previa que o valor de R$300.000,00 seria levantado do dinheiro apreendido na Operação Mantus, uma vez que o trancamento da ação penal importaria na liberação automática daquele montante.

Aduziu que a cobrança da parcela de R$ 100.000,00 (cem mil reais) é indevida, pois se refere ao valor que deixou de ser restituído pela decisão, que liberou somente R$ 200.000,00 (duzentos mil reais). Ao final, pugnou pelo provimento dos embargos para que se declare paga a quantia devida, devendo o embargado/apelado buscar liberação e o recebimento da importância não restituída pela 7ª Vara Criminal, já que o contrato foi firmado
ad exitum
. Na oportunidade, pretendeu ainda a produção de prova testemunhal para provar suas alegações, bem como postulou para que o embargado trouxesse aos autos cópia da ação penal n. ação penal n. 22813-48.2019.8.11.0042, haja vista que tramita em sigilo.

Citado, o embargado ofertou impugnação aos embargos alegando, quanto à data de vencimento da primeira parcela, que a cláusula 2ª prevê o vencimento após 15 dias da publicação do acórdão ou decisão e as outras nove parcelas começando com 45 dias da publicação do acórdão ou decisão. Afirma que o acórdão foi publicado em 25.05.2020, e que o executado pagou, com atraso, a parcela de entrada e ainda deixou valores em aberto e que ensejaram o ajuizamento da ação de execução. Afirma que os termos do contrato são claros e não há ali qualquer vinculação a valor a ser liberado seja lá de onde for.

Ainda, quanto ao pedido de oitiva de testemunhas, asseverou que o embargante não alega vício, coação ou qualquer nulidade no contrato sendo que a prova testemunhal nada poderá acrescer além do tempo dilatado do inadimplemento. Ao final, pugnou pela rejeição dos embargos à execução (id. 202291724).

Durante a marcha processual, o condutor do feito determinou a intimação das partes para especificarem as provas que pretendiam produzir (id. 202291728), tendo o embargado/apelado postulado pelo julgamento antecipado da lide (id. 202291729). Por outro lado, o embargante/apelante reiterou o pedido formulado na peça vestibular para oitiva de 03 testemunhas, sendo 02 advogados que presenciaram a negociação e o advogado Paulo Lessa, sócio da exequente à época da assinatura do contrato (id. 202291730).

Sobreveio decisão indeferindo a produção da prova testemunhal pretendida, sob o fundamento de que a prova documental se mostrava suficiente para o deslinde da questão (id. 202291731).

Em seguida, o embargante juntou aos autos declaração assinada pelo advogado Paulo Inácio Dias Lessa, onde declara que foi responsável pelas tratativas de honorários, bem como da forma como eles seriam pagos (id. 202291733).

Na sequência, o douto magistrado
a quo
, julgou improcedente o pedido inicial e, por consequência, determinou o prosseguimento do processo de execução em apenso (PJE sob nº 1013877-49.2021.8.11.0041), em todos os seus efeitos. Ainda, condenou a parte embargante ao pagamento das custas processuais, bem como, honorários advocatícios, fixado em 10% (dez por cento) do valor atualizado da execução, nos termos do §2º do art. 85 do CPC
(id. 202291736).

Irresignado, o apelante suscita, preliminarmente, a ocorrência de cerceamento ao seu direito de defesa, haja vista que o Juízo
a quo
indeferiu a produção da prova pretendida e, ao sentenciar, julgou improcedente o embargos à execução sob o fundamento de que o apelante não se desincumbiu do ônus de provar o alegado. Afirma ter juntado declaração assinada pelo advogado Dr. Paulo Lessa, na qual atestou que o pagamento do valor de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais) dependeria de levantamento judicial, todavia, o juízo sentenciante simplesmente ignorou o documento e, ao arrepio da lei, julgou antecipadamente a lide, cerceando o direito de produção de provas.

Pois bem.
Com razão
. Após a detida análise dos autos, verifico que o embargante, ora apelante, ao apresentar a peça inicial requereu, de forma específica, a produção de prova testemunhal (id. 202291704), tendo repetido o pedido ao ser intimado para especificar as provas que pretendia produzir (id. 202291730).

Todavia, de forma antecipada, o MM. Juiz julgou improcedente o feito, sob o fundamento de que “
dispondo de título executivo hábil, o exequente não tem mais o que provar além ou fora do título,
pois ao devedor-embargante é que cumpre apresentar defesa e provas capazes de desconstituir a força executiva de que o título ajuizado desfruta por vontade da lei,

ônus do qual não se desincumbiu
.”
(id. 202291736).

Com a devida vênia, entendo que o d. magistrado não agiu com o costumeiro acerto no caso em voga, sendo incoerente julgar a lide de forma antecipada, sem oportunizar a colheita da prova pretendida pelo embargante, ora recorrente, de forma específica, diga-se de passagem, e afirmar que este não as produziu.

Por conseguinte, é perfeitamente possível que o magistrado julgue a lide de forma antecipada, quando entender que não há necessidade de dilação probatória, entretanto, não lhe é permitido julgar procedente o pedido inicial, ante a suposta ausência de prova quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, sob pena de cerceamento do direito de defesa e violação aos princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e devido processo legal, conforme o disposto no art. 5º, incs. LIV e LV, da CF.

Para corroborar, colaciono o entendimento do Prof. João Roberto Parizatto, em comentário ao art. 330, do CPC/73, atual art. 355, do CPC/15,
verbis
:

“
O dispositivo deve ser sopesado com o ar. 5º, LV da Constituição Federal que estabelece “aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral, são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes”
. Devemos entender como esses meios e recursos inerentes à realização do contraditório e ampla defesa, todos os meios legais, bem como os moralmente legítimos, ainda que não especificados (CPC, art. 332, colocados ao dispor do réu em processo judicial.
As partes quando litigam em juízo precisam provar suas alegações (CPC, art. 333), cabendo a uma e outra, sendo o caso, prova de suas alegações.

[...]

Necessário é se observar que a prolação de sentença sem a designação de audiência de instrução e julgamento, chamada de julgamento antecipado da lide, deve ser muito bem sopesado pelo juiz, para que o direito de defesa da parte, assegurado em sede constitucional, não seja tolhido pelo juiz, eis que muitas vezes necessita a parte de produzir suas provas em audiência, de modo a convencer o juiz, daquilo que alegou, o que ocorrerá
verbi gratia
, com o depoimento pessoal das partes e inquirição de testemunhas conhecedoras dos fatos controvertidos e objetos da discussão.
Se comprovado for que houve cerceamento de defesa, a sentença será nula.”
(Código de Processo Civil Comentado, Vol. I, 1ª Ed., São Paulo: Editora Edipa, 2008 – negritei).

Sendo assim, verifico que o ponto nodal da demanda, no tocante ao pagamento dos honorários advocatícios contratados, não é tão simplória, mormente pelo fato de que sequer ter havido a realização da instrução processual, de modo que merece análise mais profunda para ser melhor esclarecida.

Além disso, a declaração trazida aos autos pelo embargado, assinada pelo advogado Dr. Paulo Inácio Dias Lessa, dão suporte à necessidade de dilação probatória a ser produzida nos autos, confira:

“
(...) o CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS firmado na data de 5 de dezembro de 2019 pelo signatário e os integrantes do escritório Dias Lessa Advogado, tinha como objeto promover a defesa dos interesses do contratante o sr. JOÃO ARCANJO RIBEIRO, brasileiro, casado, empresário, portador do RG n. 213786 SSP/MT e inscrito no CPF/MF sob o n. 067.133.601-06, nos autos da ação penal 22813-48.2019.811.0042.

Declaro ainda que em referido contrato restou pactuado, pessoal e exclusivamente por mim, honorários contratuais nos seguintes termos:

- R$ 900.000,00 (novecentos mil reais) em dinheiro;

- R$ 300.000,00 (trezentos mil reais), referentes aos valores apreendidos na operação MANTUS, cabendo aos CONTRATADOS a requerer judicialmente a restituição;”
(id. 202291734).

Logo, entendo ser prudente a realização da instrução probatória, que não trará prejuízo algum, pelo contrário, já que possibilitará a produção do conjunto probatório pertinente ao direito postulado, antes de ser proferida a decisão de mérito.

Não obstante, ressalto que tenho adotado este posicionamento em casos análogos, vejamos,
verbis
:

“DECLARATÓRIA DE INEXISTENCIA DE DÉBITO C/C DANO MORAL – JULGAMENTO IMEDIATO DO MÉRITO – DECISÃO QUE FUNDAMENTA A IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO ANTE A AUSÊNCIA DE PROVA PELA AUTORA – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA ACOLHIDA – SENTENÇA CASSADA – RECURSO PROVIDO.

É perfeitamente possível que o magistrado julgue o mérito de imediato, quando entender que não há necessidade de dilação probatória, entretanto, não lhe é permitido julgar improcedente o pleito por ausência de prova da parte autora, sob pena de cerceamento do direito de defesa e violação aos princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e devido processo legal, conforme o disposto no art. 5º, LIV e LV, da CF.
[...]”
(RAC n. 30.307/2018, 3ª Câm. Dir. Priv., j. 13.06.2018 – negritei).

Outro não é o entendimento do c. STJ,
verbis
:

“AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. REQUERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. IMPROCEDÊNCIA FUNDAMENTADA EM INSUFICIÊNCIA ACERCA DO FATO ALEGADO

QUE

SE PRETENDIA COMPROVAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. OCORRÊNCIA. JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DA CORTE.

1. Ocorre cerceamento do direito de defesa quando, proferido julgamento antecipado da lide, a alegação da parte é desconsiderada por insuficiência probatória, a despeito de requerimento para sua produção
.

2. Agravo interno a que se nega provimento.
”
(AgInt no AREsp n. 184595/SP, 4ª Turma, Rela. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 29.08.2017 – negritei).

Assim, restou evidente a ocorrência de cerceamento do direito de defesa e violação aos princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e devido processo legal, conforme o disposto no art. 5º, incisos LIV e LV, da C. Federal.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões,
acolho a preliminar
para cassar a r. sentença e determinar o retorno dos autos a instância de origem para seu regular processamento, a fim de que seja realizada a instrução probatória.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO.

Cuiabá, 24 de abril de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/04/2024